Tribunal: TJMT
Processo: 0027042-30.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE E POSSE DOS EMBARGANTES DE TERCEIROS NÃO DESCARACTERIZADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA FEITA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027042-30.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 570.972.671-00 (EMBARGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), BENTO MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 206.734.341-68 (EMBARGADO), ROBERTO ABRAO - CPF: 009.501.306-72 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JORGE SOPHIA NETO - CPF: 735.258.048-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0027042-30.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ROBERTO ABRAO

EMBARGADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, BENTO MARCELINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo embargado de terceiros, apelante,
Roberto Abrão
contra acórdão
que,
à unanimidade, desproveu sua Apelação nº
0027042-30.2014.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE E POSSE DOS EMBARGANTES DE TERCEIROS NÃO DESCARACTERIZADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA FEITA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não descaracterizada a propriedade e posse de imóvel rural arguida pelos embargantes de terceiros, é mesmo o caso de desconstituir a penhora que recaiu sobre o referido bem em ação de Execução Extrajudicial.
”

Defende a existência de contradição em razão da conclusão dada pelo acórdão embargado, de mantença de sua condenação pelos ônus de sucumbência, com a tese, contrária, que defende.

Após asseverar prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 41434989, em que a embargante após defender o desprovimento dos Embargos de Declaração, pugna pela aplicação d
a multa do Art. 80, inc. VII c/c art. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020